Tribunal: TJPA
Processo: 0004010-23.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004010-23.2019.8.14.0401

APELANTE: NAYANA PRISCILA PRINTIS ROCHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. REVISTA REALIZADA PELOS AGENTES POLICIAIS FEITA DE FORMA ILÍCITA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS E DROGA APREENDIDA QUE CONFIRMAM A PRÁTICA DO DELITO. DESPROVIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA: CONSEQUENCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NEUTRALIZAÇÃO.
APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADO EM SEU GRAU MÁXIMO
. REJEIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Preliminar de nulidade do processo: não cabe a anulação da revista policial realizada na pessoa da recorrente, uma vez que a polícia estava em uma operação policial
através de ações e operações que buscam evitar a ocorrência de crimes;

2.

A materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tonando evidente que a análise do julgador que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido nos autos, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório para a prática do delito de tráfico de drogas;

3.

Dosimetria da pena: a
desestabilização social e os malefícios gerados pelo narcotráfico à sociedade como um todo também são elementos inerentes ao próprio tipo penal violado, não podendo ser valorados como consequências do crime;

4.

A quantidade e nocividade das drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para a estipulação da fração mínima de 1/6, na aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006) conforme efetivado pelo juízo de origem, bem como para impor o regime mais gravoso
;

5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ______ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _______ e _______ do mês de _________________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de __________________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0004010-23.2019.8.14.0401

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: NAYARA PRISCILA PRINTS ROCHA

DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por

NAYARA PRISCILA PRINTS ROCHA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém que a condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas na modalidade trazer consigo), em regime inicialmente semiaberto.

A denúncia foi recebida na data de 27 de março de 2019.

Após regular instrução processual, foi prolatada
sentença de mérito
na data de 03/08/2022
,
condenando a apelante, contra a qual recorreu.

Em suas
razões recursais
(11/01/2024), a defesa do apelante requereu preliminarmente a nulidade da prova obtida em razão da busca pessoal e, no mérito, pela absolvição por insuficiência de provas, além da revisão da dosimetria da pena com o decote do vetor consequências do crime e aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4.º, no patamar de 2/3.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões
ao recurso (16/01/2024), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, negado provimento do apelo.

Instado a se manifestar, o
órgão ministerial de 2º grau
em seu parecer datado de 18/02/2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo total desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO:

Requer a defesa a declaração da nulidade do processo judicial com o argumento de que a abordagem policial foi realizada sem motivo algum esclarecido na acusação.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a polícia militar tem como uma de suas missões o policiamento ostensivo preventivo através de ações e operações que buscam evitar a ocorrência de crimes.

A abordagem policial pode se desenvolver de três diferentes maneiras:
(i) abordagem pessoal sob fiscalização de polícia; (ii) abordagem a pessoa em atitude sob fundada suspeita, e; (iii) abordagem de pessoa infratora da lei.

Não dá para querer limitar todas as ações policiais em mínimo detalhes sob pena de tornar inócua a sua própria atuação. Do contrário, nenhuma barreira de fiscalização seria considerada legal.

No caso concreto a polícia fora averiguar as informações recebidas através do levantamento de inteligência da Polícia Militar do Estado do Pará, as quais informaram que a recorrente estava comercializando constantemente drogas ilícitas em via pública, na área do Canal Água Cristal, no bairro da Marambaia.

Com base nelas, dirigiram-se até o local onde identificaram e abordaram a apelante, encontrando, com ela, 193 (cento e noventa e três) petecas contendo substancias entorpecentes que depois do laudo toxicológico revelou ser cocaína.

Constata-se, da simples leitura da inicial acusatória, que estão descritos os fatos típicos imputados ao recorrente, os indícios de autoria e materialidade, requisitos suficientes que deram suporte à denúncia e consequente sentença condenatória, não havendo como proceder o argumento de inexistência de justa causa para a persecução penal.

Ademais, o recorrente não desconstituiu a credibilidade das provas apresentadas pelo órgão acusador durante toda a instrução processual. Haja vista que não houve demonstração de algum tipo de interesse por parte dos policiais que tornasse inidôneo os seus depoimentos em juízo além de desconsiderar o Laudo Toxicológico juntado que atesta a existência de substância entorpecente.

Não há que se falar em nulidade da abordagem policial, uma vez que ocorreu por fundada suspeita, dada a atitude do recorrente ter ficado nervoso e tentado empreender fuga do local com o avistamento da guarnição que estava realizando uma operação, tendo sido encontrado 193 (cento e noventa e três) petecas de entorpecentes com o apelante. Neste sentido, a jurisprudência:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
BUSCA PESSOAL EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. "AVISO DE MIRANDA." AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA VIA ELEITA. MULTIREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...]

2. A teor do art.
244
do
CPP
, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria escondendo algo na sacola plástica que carregava (balança de precisão, 119,25g de maconha e a quantia de R$ 587,00), revelado pelo seu comportamento excessivamente nervoso e pelo fato de ser conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região.

[...]

6. Habeas corpus não conhecido.”

(
HC 614.339/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021)

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. (...) TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. REVISTA REALIZADA ANTE A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O ACUSADO ESTAVA NA POSSE DE OBJETOS ILÍCITOS. EIVA INEXISTENTE.

1. Nos termos dos artigos
240
,
§ 2º
, e
244
, ambos do
Código de Processo Penal
, a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos.

2. Na espécie, ao contrário do que sustentado na impetração, o paciente não foi revistado simplesmente por ser do sexo masculino e estar no interior de um ônibus, mas sim porque, durante operação que objetivava combater roubos em coletivos, deixou para trás uma sacola que trazia consigo e dirigiu-se à porta do veículo, o que causou estranheza nos
policiais
que realizavam a
abordagem
, que pegaram o objeto para averiguação, oportunidade em que localizaram drogas em seu interior.

3. Havendo fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada. Precedente. [...]

4. Habeas corpus não conhecido.”

(HC 552.395/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 5/3/2020)

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

DO MÉRITO

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Aduz a defesa de Nayara Priscila Prints Rocha a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a apelante foi presa em flagrante delito
trazendo consigo 193 (cento e noventa e três) porções de substância contendo Bezoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína, pesando totais 292,5g (duzentos e noventa e dois gramas e cinco decigramas) conforme Laudo Toxicológico definitivo, juntados aos autos, uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, tem-se que o acervo probatório apresenta elementos aptos e suficientes a comprovar a conduta descrita no art. 33 da 11.343/2006, nas modalidades trazer consigo sem autorização legal.

Foram ouvidas como
testemunhas de acusação
, PM Michael Souza Farah, PM Kleverton Antunes Firmino e PM Cláudio Márcio Moraes Almeida, policiais militares que realizaram o flagrante.

Segundo consta da mídia de disco, todos participaram da diligência que resultou na prisão da recorrente.

Ouvida o PM Michel Souza Farah declarou:

“que foram recebidas várias denúncias de que a ré comercializava a venda de entorpecentes no Conjunto Água Cristal e que já teria ocorrido diligências na casa da denunciada, mas esta não estava. Disse que no dia da prisão da denunciada receberam outra denúncia bastante precisa, onde informava onde a ré estava e suas características e ao diligenciar ao local e a denunciada ao avistar a viatura correu e durante a abordagem encontraram determinada quantidade de drogas. Que a ré tentou jogar a bolsa que possuía. Recorda que a droga se assemelhava a pasta base de cocaína. Disse que não praticou e não viu ninguém praticando nenhuma agressão contra a ré e que as lesões possivelmente ocasionadas na denunciada aconteceram em decorrência das algemas e da resistência desta em colocá-las.”

Os demais policiais militares Kleverton Antunes Firmino Gomes e Cláudio Márcio Moraes ouvidos em juízo, complementaram as informações do policial Michel Souza.

Declaram que estavam em uma operação e receberam informações das características pessoais e de vestimentas da recorrente. Passando à abordagem e revista, sendo encontrado em seu poder substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína.

As testemunhas de defesa nada informaram sobre o fato.

Em interrogatório, o recorrente negou a autoria em relação ao tráfico de drogas, informando que inclusive as drogas encontradas em outro local e não com ela (conforme oitiva de mídia).

É cediço que para a caracterização do delito em questão não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante a negativa de autoria pela apelante, nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a recorrente.

Seus depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Laudo Toxicológico.

Nesta esteira, entende a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante - quando estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como de venda de drogas, ocasião em que o paciente ao avistar a chegada da polícia, iniciou uma fuga, havendo sido detido pelos agentes, portando uma pochete contendo 19 porções de maconha, pesando 57,9 gramas e 69 eppendorfs de cocaína, pesando 19,5 gramas (e-STJ, fl. 93) -, Some-se a isso, o fato de o próprio paciente haver confessado a mercancia aos policias no momento da abordagem - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 182/STJ, pois o agravo em recurso especial é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser conhecido. 2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que "é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019). 3. No caso, os elementos informativos da fase inquisitiva, monitoramento policial e o relato de um usuário de que adquirira drogas do recorrente deram conta de que o recorrente praticava o crime de tráfico no local apurado, elementos esses confirmados pelos depoimentos dos policiais em juízo. 4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2066182 SC 2022/0039580-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pela apelante.

2.

REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Segundo a apelante, com relação à fixação da pena-base pelo crime de tráfico de drogas, a análise das circunstâncias judiciais, feita pelo magistrado sentenciante fora equivocada, merecendo reanálise e, por conseguinte, a fixação da sanção em patamar mínimo.

Com efeito, quanto ao pedido de reforma da dosimetria, verifico que, por ocasião da primeira fase, o Juízo
a quo
considerou como desabonadora uma circunstância judicial, impugnando a apelante o vetor
consequências do crime,
que fixou a pena-base para o recorrente em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Quanto às
consequências do crime
, verifico que houve valoração negativa posto que declarado
“concorrem para o aumento do tráfico e do uso de entorpecentes, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.”

Da análise desse fundamento, destaco que ele se revela insuficiente a motivar a exasperação da pena-base, a título de consequências do crime, pois a menção à "malefícios à sociedade ", porquanto tal elemento é genérico e se confunde com os efeitos negativos naturais e inerentes aos tipos penais em análise.

Sobre o tema, julgado do STJ para quem
“(...) A desestabilização social e os malefícios gerados pelo narcotráfico à sociedade como um todo também são elementos inerentes ao próprio tipo penal violado, que servem, portanto, para qualquer delito de tráfico de drogas abstratamente considerado.”
(STJ, REsp 1474053/AL).

Logo, referido vetor não será valorado, sendo neutro.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Quanto ao critério de majoração, os Tribunais Superiores estabeleceram critérios objetivos para majoração das circunstâncias judiciais, notadamente aumento em 1/6 para cada circunstância judicial.

Por esta razão considerando apenas o vetor culpabilidade, redefino a pena-base para o crime de roubo para ambos os recorrentes para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Não existem causas atenuantes ou agravantes.

Não existe causa de aumento da pena. Quanto à causa de diminuição da pena, em sua defesa sustenta que preenche todos os requisitos previstos no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

De acordo com tal dispositivo legal, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o
agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.

A quantidade e a natureza de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343 /2006. As circunstâncias concretas e as provas constantes dos autos apontam para a primariedade e para os bons antecedentes do apelante e não indicam dedicação à atividade criminosa ou integração à organização criminosa, o que leva este relator a reconhecer esta minorante.

Porém, conforme entendimento jurisprudencial, quando não utilizadas nas etapas anteriores da dosimetria, é possível a utilização da quantidade e qualidade associadas à natureza das drogas apreendidas não só para afastar a pena-base do mínimo legal como também para a fixação do patamar da minorante:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INCONFORMISMO COM A FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA APLICADA PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA UTILIZADAS PARA MODULAR A FRAÇÃO DA REDUTORA EM 1/4. POSSIBILIDADE. VALORAÇÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EM APENAS UMAS DAS FASES DO CÁLCULO DA PENA. IRRESIGNAÇÃO COM O MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

(...)

2. A simples presença dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não gera direito à aplicação da fração máxima da minorante, que pode ser modulada dentro dos parâmetros mínimo e máximo previstos, desde que haja fundamentação idônea. Nessa modulação, é possível a utilização da quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido avaliadas em outra etapa da dosimetria, para que não haja bis in idem (AgRg no REsp 1.628.219/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 31/8/2017).

3.
Na hipótese, a aplicação da fração de redução da pena referente ao tráfico privilegiado em 1/4, na terceira etapa dosimétrica, foi adequadamente fundamentada no vetor da quantidade e da natureza da droga apreendida com a embargante - 200,55g de cocaína e 5,80g de maconha - que não foi valorado em outro momento da fixação da reprimenda.
4. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 609567 SP 2020/0223033-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REGIME FECHADO. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DAS DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. A simples presença dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não gera direito à aplicação da fração máxima da minorante, que pode ser modulada dentro dos parâmetros mínimo e máximo previstos, desde que haja fundamentação idônea.
Nessa modulação, é possível a utilização da quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido avaliadas em outra etapa da dosimetria, para que não haja bis in idem.
2. A quantidade e nocividade das drogas apreendidas (10 porções de oxi, 4 porções de cocaína e 1 porção de maconha) constituem fundamento idôneo para a estipulação da fração mínima de 1/6, conforme efetivado pelo Tribunal de origem, bem como para impor o regime mais gravoso.
3. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1628219 AM 2016/0252263-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/08/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006 QUE PREPONDERA SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. ANÁLISE NEGATIVA DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SENTENCIANTE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA DE ALTO PODER VICIANTE. PENA-BASE JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL, APLICADA AINDA BEM PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO, OU SEJA, 2/3 (DOIS TERÇOS). NÃO CABIMENTO. JUÍZO QUE APLICOU O QUANTUM EM 1/5 (UM QUINTO) BASEADO NA GRAVIDADE DA CONDUTA, NA QUANTIDADE E NA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA (MACONHA, COCAÍNA E PEDRA DE OXI). DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PENA INALTERADA
. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - APR: 00055837120208140010, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 27/09/2021, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 19/11/2021)

Além disso, sabe-se que a presença dos requisitos à concessão desse benefício não obriga o julgador a aplicar o máximo da redução prevista, possuindo plena discricionariedade para aplicar,
de forma fundamentada
, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso.

Na presente demanda, a apelante foi flagrada com
292,5 gramas (duzentos e noventa e dois gramas e cinco miligramas) de pasta base de cocaína,
droga de elevadíssimo potencial lesivo, altamente viciante e excessiva capacidade destrutiva das faculdades mentais e físicas do ser humano. Portanto, dados os efeitos nefastos e as consequências irreparáveis à sociedade, facilmente se percebe a maior gravidade da conduta do apelante.

Assim, considerando o exposto acima, embora a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, apesar do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/06, utilizando-se de um juízo de discricionariedade permeado pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo por manter o redutor no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), fixado pelo MM Magistrado
a quo
, resultando, portanto, em uma pena de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto,
nos termos do art. 33, §2º, “b” do CP e
pena de multa de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa,
mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reformar
a pena da recorrida
Nayana Priscila Printis Rocha
que passará a ser de
pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pena de multa de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa,
a ser cumprida em regime
semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b” do CP
,
mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 02/09/2024